Tribunal: TCU
Processo: 000.079/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2832/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.079/2019-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alberto Alves (XXX.595.148-XX); Antony Araújo Couto (XXX.388.485-XX); Antônio Henrique de Carvalho Pires (XXX.810.894-XX); Aparecida Maria Borges Bezerra (XXX.816.591-XX); Edson Jose Trentin Tiberio (XXX.546.608-XX); Geraldo Melo Correa (XXX.854.506-XX); Hercy Ayres Rodrigues Filho (XXX.331.561-XX); Jose Antonio Silva Parente (XXX.544.281-XX); Neusvaldo Ferreira Lima (XXX.774.458-XX); Rodrigo Laurence Bezerra Marques (XXX.828.221-XX); Simone Maria da Silva Salgado (XXX.959.421-XX); Victor Hugo Mosquera (XXX.482.250-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Ricardo Campos (176819/OAB-SP), representando Antony Araújo Couto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, aos responsáveis e à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo; 1.7.2. arquivar a presente prestação de contas, após concluídas as comunicações necessárias, com esteio no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.